Tribunal: TJPA
Processo: 0006408-88.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006408-88.2015.8.14.0301

APELANTE: LUCIENE SILVA OLIVEIRA

APELADO: SONIA MARIA OLIVEIRA DO ROSARIO, MAURO SERGIO OLIVEIRA DO ROSARIO, JANE GLEICE OLIVEIRA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0006408-88.2015.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: LUCIENE SILVA OLIVEIRA

ADVOGADOS: CLÁUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO - OAB/PA 12123 e HELENA CLÁUDIA MIRALHA PINGARILHO – OAB/PA 2746

AGRAVADOS: SÔNIA MARIA OLIVEIRA DO ROSÁRIO, MAURO SÉRGIO OLIVEIRA DO ROSÁRIO e JANE GLEICE OLIVEIRA DO ROSÁRIO

ADVOGADO: JOSÉ CRISTIANO CORRÊA DE OLIVEIRA – OAB/PA19523-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA NA PESSOA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação, em razão de intempestividade;

2.

A apelante arguiu a ocorrência de nulidade em razão da intimação realizada em nome de apenas um de seus advogados;

3.

Não consta pedido de intimação exclusivamente em nome da advogada que não foi intimada, sendo regular a intimação na pessoa de outro advogado constituído pela parte;

4.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Inexistindo pedido expresso para intimação em nome de advogado específico, não há nulidade processual quando realizada a intimação em nome de outro advogado constituído pela parte”.

_____

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 272, § 5º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por LUCIENE SILVA OLIVEIRA contra a decisão monocrática (Id. 21948875) que não conheceu, em razão de intempestividade, da Apelação por ela interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Família de Ananindeua, que julgou improcedente a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Post Mortem
ajuizada contra SÔNIA MARIA OLIVEIRA DO ROSÁRIO, MAURO SÉRGIO OLIVEIRA DO ROSÁRIO e JANE GLEICE OLIVEIRA DO ROSÁRIO, sucessores de JOSÉ JURANDIR CASTRO DO ROSÁRIO.

Nas razões recursais (Id. 22194899), a agravante arguiu a ocorrência de vício insanável pela ausência de intimação da sentença em nome da advogada constituída nos autos, Helena Cláudia Pingarilho (OAB/PA 2.746), configurando a inobservância do devido processo legal e a violação à ampla defesa. Requereu o provimento do Agravo Interno para afastar a intempestividade da Apelação.

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 22672855).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento
.

Cinge-se a controvérsia do recurso à ocorrência de nulidade apta a afastar a intempestividade da Apelação interposta pela ora agravante.

O prazo para a interposição da Apelação iniciou-se em 05/02/2024, com a intimação da parte acerca da decisão (Id. 19554367) do Juízo de primeiro grau que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a sentença, e encerrou-se em 29/02/2024, sendo o recurso apresentado em 13/03/2024 (Id. 19554369), após a certificação do trânsito em julgado (Id. 19554368).

A própria apelante informou, nas razões da Apelação (Id. 19554369, p. 2), que a intimação foi realizada na pessoa do advogado Cláudio Pingarilho (OAB/PA 12.123), constituído por meio da procuração de Id. 19554291, p. 7.

Não consta nos autos pedido de intimação exclusivamente em nome da advogada Helena Cláudia Pingarilho (OAB/PA 2.746), de forma que não se configura a nulidade nos termos do art. 272, § 5º do CPC.

Portanto, tendo sido a parte regularmente intimada na pessoa de advogado constituído nos autos, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa pelo reconhecimento da intempestividade do apelo.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2024